Tribunal: TRF3
Processo: 5011644-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
47/575)

5011644-53.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011644-53.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA DURVAL FERREIRA DE MEDEIROS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NATALIA FEITOSA BELTRAO - MS13355-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NATALIA DA SILVA RIOS OLIVEIRA - MS27624

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, mantendo decisão que rejeitou impugnação dos executados e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente relativos aos honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do art. 292, V e §3o, do CPC e do art. 5o do CPC, ao argumento de que o valor da causa corresponderia ao proveito econômico pretendido, não podendo ser adotada base de cálculo diversa para a fixação da verba honorária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que o valor da causa deveria ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 292, V e §3o, do CPC, bem como se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o critério de cálculo definido no título executivo judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado consignou expressamente que o título executivo judicial fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor da área excedente multiplicado pelo Valor da Terra Nua – VTN fornecido pelo próprio INCRA.

A decisão limitou-se a assegurar o fiel cumprimento do título executivo judicial transitado em julgado, respeitando os limites objetivos da coisa julgada.

A alegação de que o valor da causa deveria ser adotado como base de cálculo foi expressamente afastada no acórdão, por não corresponder ao critério estabelecido no título judicial.

A invocação dos arts. 5o e 292, V e §3o, do CPC não altera a conclusão adotada, uma vez que a controvérsia foi solucionada a partir da interpretação do próprio título executivo e da definição do proveito econômico obtido.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o critério de cálculo da verba honorária previsto no título executivo judicial.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo transitado em julgado, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 292, V e §3o, 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011644-53.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NATALIA FEITOSA BELTRAO - MS13355-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NATALIA DA SILVA RIOS OLIVEIRA - MS27624

AGRAVADO: AGROPECUARIA DURVAL FERREIRA DE MEDEIROS LTDA - ME

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA contra acórdão desta Colenda Turma que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação dos executados e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, relativos à verba honorária fixada com base no proveito econômico obtido.

O acórdão foi assim ementado (ID 343438951):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo INCRA contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em fase de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, homologando os cálculos da parte exequente, atualizados até julho/2024, por refletirem o título judicial transitado em julgado.

2. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, sobre o qual o INCRA interpôs agravo interno, posteriormente prejudicado com o julgamento colegiado do presente recurso.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber:

i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria corresponder ao valor da causa originária, como alegado pelo INCRA, ou ao proveito econômico obtido, nos termos do título executivo judicial;

ii) se os cálculos apresentados pela exequente observam corretamente os parâmetros fixados pelo acórdão transitado em julgado.

III. Razões de decidir

1. O agravo interno ficou prejudicado em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

2. O título executivo fixou expressamente os honorários com base no proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor da área excedente multiplicado pelo Valor da Terra Nua (VTN) fornecido pelo próprio INCRA.

3. Os cálculos da parte exequente observaram o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, a atualização monetária pela taxa SELIC (EC 113/2021) e o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários.

4. A insurgência do INCRA quanto ao critério de cálculo não encontra amparo no título executivo, nem em jurisprudência consolidada, que vincula os honorários ao proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em fase de cumprimento de sentença deve corresponder ao proveito econômico obtido, tal como determinado no título executivo judicial.

2. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela recursal resta prejudicado com o julgamento colegiado do agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, IV, 5o, 8o e 16; art. 294; art. 298; art. 509, § 4o; art. 995, p.u.; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI no 5022267-26.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 14.05.2019;

TRF3, AI no 0006323-40.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, j. 02.09.2016.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não ter sido enfrentada a controvérsia à luz do art. 292, caput, inciso V e §3o, do Código de Processo Civil, bem como do art. 5o do CPC, afirmando que o valor da causa atribuído pela autora na petição inicial corresponderia ao proveito econômico pretendido, não sendo possível, ao final da demanda, adotar base de cálculo diversa para a fixação dos honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que a oposição dos embargos visa viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que o título executivo judicial fixou expressamente os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, consistente no valor da área excedente incorporada ao patrimônio da autora, apurado mediante a multiplicação da área pelo Valor da Terra Nua – VTN fornecido pelo próprio INCRA, parâmetro determinado no julgamento definitivo da demanda.

Assim, ao manter a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela exequente, esta Turma limitou-se a dar fiel cumprimento ao título executivo judicial transitado em julgado, observando os limites objetivos da coisa julgada.

A insurgência do embargante quanto à utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária foi devidamente enfrentada no acórdão, que expressamente afastou tal interpretação, justamente por não corresponder ao critério fixado no título judicial.

Nesse contexto, a invocação dos arts. 5o e 292, caput, inciso V e §3o, do CPC não altera a conclusão adotada, uma vez que a controvérsia foi resolvida a partir da interpretação do próprio título executivo e da definição do proveito econômico obtido pela parte vencedora, circunstância que afasta a alegação de omissão.

Cumpre destacar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, finalidade que, em verdade, se revela na pretensão do embargante.

Por fim, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

NELTON DOS SANTOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, mantendo decisão que rejeitou impugnação dos executados e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente relativos aos honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do art. 292, V e §3o, do CPC e do art. 5o do CPC, ao argumento de que o valor da causa corresponderia ao proveito econômico pretendido, não podendo ser adotada base de cálculo diversa para a fixação da verba honorária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que o valor da causa deveria ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 292, V e §3o, do CPC, bem como se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o critério de cálculo definido no título executivo judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado consignou expressamente que o título executivo judicial fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor da área excedente multiplicado pelo Valor da Terra Nua – VTN fornecido pelo próprio INCRA.

A decisão limitou-se a assegurar o fiel cumprimento do título executivo judicial transitado em julgado, respeitando os limites objetivos da coisa julgada.

A alegação de que o valor da causa deveria ser adotado como base de cálculo foi expressamente afastada no acórdão, por não corresponder ao critério estabelecido no título judicial.

A invocação dos arts. 5o e 292, V e §3o, do CPC não altera a conclusão adotada, uma vez que a controvérsia foi solucionada a partir da interpretação do próprio título executivo e da definição do proveito econômico obtido.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o critério de cálculo da verba honorária previsto no título executivo judicial.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo transitado em julgado, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 292, V e §3o, 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão